Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-89.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZADO. MULTA AFASTADA. UNIÃO ESTÁVEL. CONCESSÃO DE USO PELO PODER PÚBLICO. CONTEMPORANIEDADE AO RELACIONAMENTO COM A PARTE AUTORA. PROVEITO ECONÔMICO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que julgou procedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível a anulação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, bem como a partilha dos direitos sobre o imóvel entre o casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência injustificada à audiência de conciliação configura ato atentatório a dignidade da justiça, punível com multa. No entanto, a parte deve ser advertida quanto a sanção no ato da intimação (Enunciado 273 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC), a diligência deve ocorrer com pelo menos 20 dias de antecedência (art. 334 do CPC) e indispensável o embaraço ao trâmite processual (precedentes). No caso, não foram observadas tais situações, afastando-se, pois, a punição.
4. Justificada a divisão patrimonial entre autora e réu, que conviveram em união estável, pois a doação dos direitos sobre o imóvel pelo Distrito Federal foi contemporânea ao relacionamento das partes e, embora o uso do bem se dê a título gratuito, o STJ já decidiu que a concessão à família de baixa renda tem repercussão econômica, “notadamente por conferir ao particular o direito ao desfrute do valor de uso em situação desigual em relação aos demais particulares.”
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.659. CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.494.302/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 15/8/2017.